Tribunal: TJDFT
Processo: 0729767-43.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. EXCESSO EXECUTIVO. REVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO. NÃO CONHECIMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
2. No caso, não se verificam os vícios alegados, tratando-se de pretensão de reexame, o que não se admite, ainda que opostos os embargos para fins de prequestionamento.
2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.